Tribunal: STF
Processo: AI 726783
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À formação
   do instrumento. SÚMULA-STF 288.
A parte agravante não demonstra
   constar dos autos a cópia do inteiro teor do acórdão recorrido.
   Trata-se de peça de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta
   o não conhecimento do recurso.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.